Tribunal: STF
Processo: RE 1590752
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A AÇÃO POLICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO: ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSA REVISÃO DA DOSIMETRIA: TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:

“PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA INTEGRALMENTE MANTIDA. DESPROVIMENTO DOS APELOS.
1. As preliminares suscitadas pela defesa em razões recursais já foram analisadas e acertadamente rechaçadas pelo Juízo a quo na sentença recorrida, não merecendo reparos a sentença quanto ao ponto.
2. Conforme entendimento firmado pelo C. STF, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (Tema 280).
3. Aplicando-se ao caso o entendimento do C. STF e considerando que, para o ingresso no domicílio do investigado, entende a Suprema Corte ser exigível apenas a existência de fundadas suspeitas, as quais restaram demonstradas nos autos, rejeita-se a preliminar suscitada pela Defesa.
4. Rejeitadas as preliminares arguidas pela Defesa e inexistindo insurgência recursal quanto à materialidade, à autoria, ao dolo e à tipicidade da conduta, conclui-se que deve ser mantida a condenação da apelante como incursa nas sanções do art. 33, caput c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06.
5. Correta a negativação decorrente da natureza da substância, pois o ato de traficância foi de cocaína, droga com alto potencial deletério e elevada lucratividade, o que confere ao fato nível de reprovabilidade social superior àquele inerente ao delito, autorizando a majoração da pena. Precedentes.
6. Em se tratando de tráfico de drogas, esta Turma vem adotando, via de regra, o patamar de 1 (um) ano para cada uma das circunstâncias relacionadas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, especialmente para aquelas concernentes à quantidade e à natureza da droga traficada, ressalvadas situações excepcionais que justifiquem
a aplicação de montante mais gravoso. Na hipótese em análise, considerando as circunstâncias do caso concreto, concluo ser suficiente a majoração no patamar de 1 (um) ano de reclusão, na forma decidida pelo Juízo a quo.
9. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, resta impossibilitada em razão do disposto no art. 44, I, do Código Penal, o qual veda a aplicação da pena alternativa nos casos de fixação da pena corporal em patamar superior a 4 (quatro) anos.
10. Pelo não provimento da apelação” (fls. 19-20, e-doc. 398).

2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, XLVI, LVI e LXIII do art. 5º da Constituição da República.

Argumenta que “não há demonstração de que na ocasião havia justificativa para a busca (invasão) domiciliar desprovida de mandado judicial e de consentimento, ante a não verificação de indícios mínimos confortadores de suspeitas seguras” (fl. 17, e-doc. 406).

Sobre a alegação de nulidade do depoimento de Wilton Miranda como testemunha, assevera que “os dizeres da testemunha não poderão ser considerados como prova lícita, eis que não restou ouvido certificado de seus direitos constitucionais, em ambas as fases procedimentais, não sendo devidamente cientificado de seus direitos constitucionais (direito ao silêncio e a não autoincriminação), e advertido de possíveis consequências jurídicas de suas declarações” (fl. 20, e-doc. 406).

Sobre a dosimetria da pena, defende que, “não obstante a natureza da droga aprendida – cocaína –, a quantidade (2 quilos) não possui destaque a justificar a exasperação da pena-base, realizada, de toda sorte, de forma desproporcional e irrazoável” (fl. 24, e-doc. 406).

Ressalta que, “mesmo que a aplicação da pena na primeira fase siga um critério de discricionariedade do julgador, não pode fugir à razoabilidade, ou exasperar desmedidamente sem justificativa adequada e suficiente” (fl. 25,
e-doc. 406).

Estes os pedidos:
“Pelo exposto, requer que seja recebido o presente Recurso Extraordinário, efetuado o juízo de admissibilidade, considerando o art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, e seja-o encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para total precedência, reformando as Decisões anteriores, e, por conseguinte:
a) Reconhecer, preliminarmente, a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, quanto à nulidade causada pela violação de domicílio;
b) Reconhecer, preliminarmente, a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, quanto à nulidade do depoimento de Wilton Miranda;
c) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor dos art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto à dosimetria da pena” (fl. 26, e-doc. 406).

3. O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede “a não admissão do recurso extraordinário e, em relação ao mérito, seu desprovimento, mantendo-se, na íntegra, por seus próprios fundamentos, o acórdão recorrido” (fl. 13, e-doc. 413).

4. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região admitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que “o recurso merece prosseguir, tendo em conta o prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados, não envolvendo exame de provas. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade” (fl. 2, e-doc. 417).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à recorrente.

6. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar e da nulidade das provas obtidas, a invalidação do depoimento de testemunha e a revisão da dosimetria da pena. 

7. Em 21.10.2019,  a recorrente foi denunciada pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas). Consta da denúncia:
“No dia 19 de setembro de 2019, por volta das 20:30, na Avenida Aniceto Zacchi, no Município de Palhoça/SC, PAMELA RODRIGUES DE LIMA foi surpreendida trazendo consigo, transportando, guardando e tendo em depósito, com o objetivo de exportação, 2,100kg de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização legal ou regulamentar.
A operação policial que obteve êxito em identificar e apanhar a denunciada foi deflagrada após a Polícia Federal em Florianópolis/SC ter captado informações no sentido de que pessoas estariam sendo recrutadas para fins de tráfico internacional de drogas. Realizadas diligências investigativas preliminares, constatou-se envolvimento da ora denunciada PAMELA RODRIGUES DE LIMA.
DANIEL PAUTZ FLORES, Agente da Polícia Federal responsável pela prisão em flagrante da denunciada, detalhou em seu depoimento que já há algumas semanas estava no encalço de uma mulher identificada apenas como ‘PAMELA’, a qual estaria recrutando pessoas para que transportassem drogas em viagens internacionais.
Tendo a informação de que estaria ela hospedada em um hotel no Município de Palhoça/SC aguardando a entrega de entorpecentes, deliberou ele por ali permanecer, acompanhado de outros agentes policiais à paisana, de modo que, por volta das 20h30min do dia 19/9/2019, observou que uma mulher desceu de um veículo com uma mala.
Devidamente abordada e identificada pelo seu primeiro nome (‘Pamela’), constatou-se que as malas, uma que estava em seu quarto e a outra que acabara de trazer consigo, eram novas, mas suas armações/paredes apresentavam alterações, oportunidade em que,
após vistoria, encontrou-se, em compartimento oculto das malas,
cerca de 2.100kg de substância semelhante à cocaína (Evento 1/P_FLAGRANTE, fls. 2/3). (...)
Periciadas as substâncias encontradas na posse da denunciada, confirmou o perito criminal tratar-se de alcaloide cocaína (Evento 31, REL_FINAL, fls. 19/22): (...)
O envolvimento de PAMELA RODRIGUES DE LIMA com o tráfico internacional de entorpecentes, especialmente no tocante ao recrutamento de pessoas, restou reforçado pela narrativa da testemunha WILTON MIRANDA quando prestou depoimento perante a autoridade policial (Evento 31/REL_FINAL, fls. 56/57): (...)
Situação semelhante se extrai do relato da testemunha MARCELO WEIIS, em que se constata que PAMELA RODRIGUES DE LIMA aguardava uma terceira pessoa que seria responsável pelo transporte da bagagem apreendida e da substância ali ocultada, vez a ora denunciada se encontrava, por conta decisão judicial, proibida de se ausentar do Brasil (Evento 1/P_FLAGRANTE, flS. 24/25).
De mais a mais, informações extraídas do aparelho telefônico da denunciada dão conta de que ela participava da intermediação, da contratação e da organização de viagens internacionais para comercializar substâncias ilícitas (Evento 31/REL_FINAL, fls. 60/63): (...)
A convicção acusatória desta vestibular é reforçada ainda mais pelo fato de PAMELA RODRIGUES DE LIMA responder a uma outra ação penal na 1ª Vara Federal de Guarulhos/SP (PJe nº 0000117-78.2019.4.03.6119), na qual também se apura o crime descrito nos artigos 33, caput e § 1º, da Lei Federal nº 11.343/2006, uma vez que, no início do corrente ano, tentou ela transportar 3 (três) quilos de cocaína em duas malas de viagem, sendo presa em flagrante.
Entretanto, mesmo em liberdade provisória, em total descaso para com a Justiça, continuou envolvida no tráfico internacional de drogas, muito embora em outra função, como enfatiza a autoridade policial em seu relatório (Evento 31/REL_FINAL, fls. 60/63):
A transnacionalidade da prática delitiva é também suplantada quando levada em consideração que foi encontrado na residência da ré 6 (seis) requerimentos de passaportes de pessoas que não integram seu núcleo familiar (Evento 31/REL_FINAL, fls. 11/12)” (fls. 1-5,
e-doc. 4).

8. Em 8.9.2023, o juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis/SC (Ação Penal n. 5024789-93.2019.4.04.7200) julgou procedente a denúncia e condenou a recorrente às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas). Tem-se na sentença condenatória:
“1. Preliminares.
1.1. Violação de domicílio.
Alega a defesa que ‘os agentes federais responsáveis pela prisão em flagrante da Acusada, relataram que tinham informações de possível envolvimento de uma tal de Pâmela, que usaria o hotel Pontal para a prática do tráfico, ocasião em que foram até o local e ficaram esperando, seguindo a acusada até o seu quarto e lá realizando a abordagem’ e que ‘apenas após a abordagem foi que foi requerido a expedição de mandado de busca e apreensão na morada da acusada’ (evento 222, ALEGAÇÕES1). 
Ressalta a defesa que, de acordo com o constante dos autos, não teriam sido adotadas diligências prévias, realizando a polícia a abordagem apenas em decorrência das informações repassadas por terceiros. 
Não assiste razão à defesa.
Os três policiais que participaram do flagrante foram ouvidos em Juízo, deixando claro que a informação acerca da ré veio de uma pessoa presa em flagrante em um aeroporto e que, a partir daí, levantaram a informação de que a ré também já havia sido presa na mesma condição, e se dirigiram ao hotel quando este informou que Pâmela estava hospedada (evento 90, vídeos 1 a 3). (...)
Nada há no interrogatório da ré que infirme essas declarações. Desse modo, não vislumbro nulidade da abordagem policial quando do flagrante, cumprindo lembrar que é pacífica a jurisprudência no sentido da legalidade do flagrante esperado (STJ: REsp 1805173 / MT e TRF4: ACR 5012630-47.2021.4.04.7201).
Por sua vez, a busca na residência da ré foi efetuada mediante autorização judicial (processo 5022450-64.2019.4.04.7200/SC, evento 7, DESPADEC1).
1.2. Nulidade do depoimento de Wilton Miranda
Argui a defesa que ‘o testigo tenha sido ouvido na qualidade de testemunha, não foi observado todos os seus direitos constitucionais (ao silencia e a não autoincriminação, por exemplo), uma vez que expressamente assumiu a transgressão de norma penal’ (evento 222, ALEGAÇÕES1), concluindo: ‘Dessarte, inexistindo a certificação de todos os direitos constitucionais, tanto em sede de Delegacia de Polícia quanto em Juízo (ainda que tenha alterado a versão), e tendo sido eles ouvidos somente na condição de testemunha compromissada, obrigado a responder a verdade, pugna-se pela anulação de todos os seus testemunhos, em ambas as fases procedimentais, com o consequente desentranhamento da prova e de toda a dela decorrente, ex vi do art. 5º, o LXIII, da Constituição Federal e do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal’.
O direito ao silêncio decorre do inciso LXIII do artigo 5º
da Constituição Federal e do artigo 186 do Código de Processo Penal
e é dirigido ao investigado/réu. Embora direcionado aos investigados/réus, o direito a não se incriminar alcança as testemunhas, de modo que não podem ser acusados de falso testemunho em tais situações (STF: HC 73.035, HC 79.812 e HC 106.876).
Mais do que isso, uma pessoa não pode ser processada pelo crime objeto da confissão, quando esta foi dada ao prestar depoimento na qualidade de testemunha, sem a respectiva advertência do direito ao silêncio (STJ: PExt no RHC n. 131.030/SP e RHC n. 131.030/SP).
De todo modo, o direito ao silêncio é aplicado à pessoa que praticou o delito para que esta não seja prejudicada por suas próprias palavras, tratando-se, ainda, de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação de prejuízo decorrente especificamente da aludida confissão (STJ: APn 965/DF, item 2.2.3 da ementa; e AgRg no HC 765124 / SP).
No entanto, no caso em apreço, o pedido de nulidade não é voltado a proteger a testemunha, visto que não há notícia de qualquer persecução penal a Wilton Miranda em decorrência dos depoimentos prestados em desfavor da ré. Além disso, sequer haveria como Wilton ser prejudicado pelo seu depoimento, pois, como bem ressaltou o policial que tomou seu depoimento, ele não poderia ser investigado diante da ausência de prova da materialidade (evento 213, VIDEO1).
Desse modo, não cabe à ré arguir nulidade em relação a suposta autoincriminação da testemunha.
Rejeito a preliminar.
II.2. Mérito
No caso concreto, a ré foi surpreendida trazendo consigo, transportando, guardando e tendo em depósito, com o objetivo de exportação, 2,100kg de cocaína, sendo que ‘periciadas as substâncias encontradas na posse da denunciada, confirmou o perito criminal tratar-se de alcaloide cocaína (Evento 31, REL_FINAL, fls. 19/22)’. (...)
II.2.2.2. Autoria propriamente dita. (...)
A ré foi flagrada de posse de uma mala contendo cocaína, bem como dentro do quarto do hotel em que abordada, foi encontrada mais uma mala com cocaína – ressalta-se que foi afastada a alegação de violação de domicílio. (...)
Os policiais que executaram o flagrante testemunharam em Juízo, confirmando que a ré chegou ao hotel com uma mala, na qual encontraram cocaína oculta em suas estruturas, bem como que havia outra mala no quarto da ré, onde posteriormente a perícia também detectou o acondicionamento de cocaína no interior das estruturas (evento 90, vídeos 1 e 2, e evento 91, vídeo 1). (...)
Desse modo, comprovada está a autoria do tráfico. (...)
Em relação a Wilton, não há prova de que esteja envolvido com o tráfico, visto que alterou seu depoimento em Juízo em relação ao que havia declarado na fase policial. Todavia, o policial que o ouviu na fase de inquérito testemunhou em Juízo, explicitando as evidências encontradas no sentido de que Wilton teria sido aliciado pela ré (evento 213, VIDEO1). (...)
Verifica-se, portanto, existirem nos autos elementos que comprovam que o réu concorreu para a prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c 40, I, todos da Lei nº 11.343/06. (...)
II.3. Individualização da pena.
II.3.1. Pena privativa de liberdade. (...)
Inicialmente verifico o determinado no art. 42 da Lei
nº 11.343/06, que diz: (...)
Em relação a tais requisitos, entendo, diante da natureza da droga apreendida – cocaína –, da quantidade apreendida – cerca de 2kg –, e, ainda, da personalidade e conduta social da ré que não a desabonam, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos de reclusão.
Após, verificadas as circunstâncias do art. 42 da lei específica, passo à verificação das demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 
A culpabilidade da ré, no sentido da reprovabilidade de sua conduta, é normal à espécie. 
Não possui antecedentes (evento 136, CERTANTCRIM1 e CERTANTCRIM2). 
Personalidade e conduta social já foram analisadas nos termos do art. 42 supra. 
Os motivos são inerentes às elementares do tipo penal. 
As circunstâncias são normais à espécie. 
As consequências do crime não desbordam das normais à espécie.
Não há que se falar em comportamento da vítima. 
Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.
Circunstâncias agravantes e atenuantes
Incide a agravante de reincidência (art. 61, I, do CP), tendo em vista a condenação nos autos n. 59719420148240045 (evento 221, CERTANTCRIM2). Os fatos são anteriores, com trânsito em julgado também anterior, e não foi ultrapassado o período depurador de 5 anos previsto no art. 63 do CP, contados do cumprimento da pena.
Está presente, por outro lado, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), pois a ré, no interrogatório, reconheceu a prática do delito (evento 213, VIDEO2).
Tratando-se de um único registro de reincidência, cabível sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea (súmula 130 do TRF4).
Assim, a sanção permanece em 6 (seis) anos de reclusão. 
Causas de aumento e diminuição 
Ausentes causas de aumento e diminuição, fixo definitivamente a pena em 6 (seis) anos de reclusão. (...)
II.3.3. Regime inicial de cumprimento de pena. 
Sendo a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve iniciar o cumprimento em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. 
A ré permaneceu presa, por conta deste processo, do dia 19/9/2019 ao dia 10/3/2020 (eventos 1 e 65 do IPL). A detração desse período não tem o condão de alterar o regime inicial da pena, porquanto a pena que resta a ser cumprida supera o limite de 4 anos.
III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR a ré PAMELA RODRIGUES DE LIMA como incursa nas sanções previstas no artigo 33, caput, c/c 40, I, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e multa de 600 (seiscentos) dias-multa (...)” (fls. 2-13, e-doc. 346).

9. A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao apelo defensivo, afastando as alegações de ilicitude da busca domiciliar realizada pelos policiais federais e de nulidade das provas colhidas. Estes os fundamentos do acórdão recorrido:

“1. Preliminar. Da nulidade do feito por violação de domicílio.
Em suas razões recursais, a defesa de PAMELA RODRIGUES DE LIMA sustenta que ‘houve ilegalidade no ingresso dos agentes no quarto de hotel em que as substâncias entorpecentes foram apreendidas’, requerendo a decretação da nulidade absoluta do processo por violação de domicílio.
A tese de nulidade exposta pela defesa em suas razões recursais já foi analisada e acertadamente rechaçada pelo Juízo a quo na sentença recorrida, conforme fundamentos abaixo expostos, os quais adoto como razões de decidir no presente voto (processo 5024789- 93.2019.4.04.7200/SC, evento 224, SENT1): (...)
Nada impede que o órgão revisor se convença das razões lançadas pela instância originária, e as adote como fundamento de decidir, pois é livre o convencimento judicial. Desde que as transcreva em seu voto, estão declinados os motivos que conduziram o seu convencimento. Aliás, assim pode proceder com as razões de quaisquer dos sujeitos processuais (acusação, defesa, órgão julgador, órgão ministerial). 
Não tendo a defesa apresentado qualquer elemento concreto, acompanhado de provas mínimas, capaz de infirmar as conclusões firmadas na sentença recorrida, não há que se falar na reforma do decisum para fins de reconhecer a nulidade do feito na forma requerida.
As provas produzidas nos autos revelam a regularidade da abordagem policial e dos procedimentos relacionados à apreensão de entorpecentes que estavam sob a posse de PAMELA RODRIGUES DE LIMA, não se vislumbrando a suposta ocorrência de violação de domicílio alegada pela Defesa.
Em suma, a ré já vinha sendo investigada em momento anterior aos fatos, havendo informações de que estava recrutando pessoas para atuar no transporte transnacional de entorpecentes, estando hospedada em um hotel em Palhoça/SC. Após a realização de diligências policiais no local onde estava hospedada, a ré PAMELA foi avistada chegando ao estabelecimento com uma mala, circunstância que justificou e legitimou a abordagem policial.
Consta no depoimento da testemunha Daniel Pautz Flores que PAMELA informou aos policiais que em seu quarto havia outra mala. Realizadas diligências, constatou-se que as malas portadas pela apelante estavam carregadas com cocaína, a qual estava acondicionada de forma oculta em suas paredes.
Apesar de excepcional, a realização de buscas no quarto em que a apelante estava hospedada – equiparável à busca domiciliar – é medida com respaldo legal, autorizada pelo ordenamento jurídico quando houver ‘fundada suspeita’ de que o agente esteja em posse de objetos que possam caracterizar infração penal.
Acerca do assunto, convém destacar o entendimento do
c. Supremo Tribunal Federal, fixado no RE 603.616/RO (Tema 280), com repercussão geral reconhecida, precedente em que o STF estabeleceu os requisitos que autorizam a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial: (...)
Em que pese o esforço argumentativo da Defesa, portanto, observa-se que a abordagem policial e a apreensão de entorpecentes por ela transportados foi realizado com a observância das normas constitucionais e legais aplicáveis na hipótese, não se vislumbrando a ocorrência de violação de domicílio, na forma alegada pela Defesa em alegações finais e em razões recursais”  (fls. 5-8, e-doc. 398).

10. A conclusão das instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

11. Pela conclusão das instâncias ordinárias, é incontroverso que os policiais ingressaram no quarto de hotel da recorrente baseados em fundadas suspeitas de flagrante delito, pois, conforme realçou o juízo sentenciante, 
“(...) os três policiais que participaram do flagrante foram ouvidos em Juízo, deixando claro que a informação acerca da ré veio de uma pessoa presa em flagrante em um aeroporto e que, a partir daí, levantaram a informação de que a ré também já havia sido presa na mesma condição, e se dirigiram ao hotel quando este informou que Pâmela estava hospedada (evento 90, vídeos 1 a 3). Para que não restem dúvidas, refiro declarações prestadas por Ary Coppeti (evento 90, VIDEO2): foi preso um traficante no Rio de Janeiro, que falou que havia uma pessoa de nove Pâmela que trabalhava junto ao Hotel Pontal; o delegado passou essas informações e começaram a verificar com o hotel, para ver se essa pessoa realmente existia; um dia encontraram uma hóspede de nome Pâmela e, de posse do nome completo, descobriram que ela já havia sido presa no Estado de São Paulo em um aeroporto, com uma mala de drogas para a Europa, não lembra o país; sabendo que Pâmela existia e tinha envolvimento com drogas, continuaram investigando; (...) quando souberam que a Pâmela estava no hotel, o depoente e Tânia se dirigiram ao hotel; chegaram em um momento em que ela não estava, mas confirmaram que ela estava hospedada e esperaram; Pâmela chegou com uma mala; esperaram ela ir até o quarto; quando ela chegou no quarto, a abordaram; dentro do quarto havia outra mala, vazia, nova, concluindo os policiais que ali havia droga; (...) não sabe dizer se havia inquérito em andamento, somente o Dr. Marcelo pode afirmar; não sabe como o depoimento chegou nas mãos do Marcelo; o depoente leu o depoimento de Felipe; Pâmela foi uma investigada nova, não houve investigações anteriores em que ela estivesse envolvida; a busca no quarto do hotel foi somente depois que Pâmela foi presa; quando ela entrou no quarto, os policiais chegaram; não entraram no quarto; o depoente pediu permissão, Pâmela deixou entrar e a mala estava a vista; a mala que estava com ela o depoente apreendeu antes de Pâmela entrar no quarto, só entrou para pegar a outra mala” (fls. 2-3,
e-doc. 346).

No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assentou que “a ré já vinha sendo investigada em momento anterior aos fatos, havendo informações de que estava recrutando pessoas para atuar no transporte transnacional de entorpecentes, estando hospedada em um hotel em Palhoça/SC. Após a realização de diligências policiais no local onde estava hospedada, a ré PAMELA foi avistada chegando ao estabelecimento com uma mala, circunstância que justificou e legitimou a abordagem policial” (fl. 8, e-doc. 398).

Sendo, portanto, permanente o crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

12. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas, em casos de crime permanente, quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO